Tribunal: TJES
Processo: 5001276-53.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-53.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: WANDERLY DE OLIVEIRA SOYER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO PURO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

3. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional;

4. A restituição dos valores descontados em folha deve ser feita em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

5. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001276-53.2024.8.08.0062

Apelante:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A.

Apelado:

Wanderly de Oliveira Soyer

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da ação de modificação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Wanderly de Oliveira Soyer, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores ilegalmente descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID. 13521330)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que não houve irregularidade na contratação, ante a ausência de vício de consentimento, bem como o cumprimento do dever de informação e a inexistência de conduta ilícita que justifique a condenação imposta. Ademais, aduz que não agiu de má-fé, devendo a restituição ocorrer de forma simples e a inexistência de prática de ato passível de reparação por danos morais. (ID. 13521331)

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso. (ID. 13521388)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID.
13521331
, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

A questão analisada nos autos envolve relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, o recorrido, embora assuma a relação jurídica com a apelada, nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que sequer recebeu o cartão de crédito vinculado.

Nesse passo, a despeito da posição do magistrado de origem em não inverter expressamente o ônus da prova, aplica-se ao caso o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Tem sido reiteradamente analisada pelo TJES questionamento por consumidores pensionistas da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

É direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

É importante consignar que, na condição de pensionistas, respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício, com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, o empréstimo é disponibilizado ao consumidor na conta bancária de sua titularidade, mas o valor depositado é lançado no cartão de crédito, com desconto do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, entrando o valor não quitado no rotativo do cartão, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, depreende-se que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor em situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizado de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

O contrato de adesão, ainda que indicado a designação de cartão de crédito consignado, por si só, não é suficiente para comprovar que as suas verdadeiras condições tenham sido apresentadas ao contratante, especialmente quanto às desvantagens delas frente ao consignado tradicional.

Assim, tendo em vista que não fora devidamente demonstrada a prestação de informações quanto ao contrato e a efetiva entrega do cartão de crédito, correta a sentença ao promover a conversão para contrato de empréstimo consignado puro, restituindo-se ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS.

A propósito, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor.

5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03.2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$5.000,00.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5004054-52.2024.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2025)

“[...]Configurada a prática abusiva e a desvirtuação da modalidade contratual, é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, nos moldes originalmente pretendidos pela consumidora.

8) A restituição dos valores descontados deverá ocorrer na forma dobrada, conforme jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de má-fé quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva.

9) A possibilidade de descontos mensais em benefício previdenciário, sem ciência ou anuência válida do consumidor, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes firmados em casos análogos.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5010769-09.2022.8.08.0035, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/May/2025)

“[...]Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

4. No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação.

5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000202-41.2022.8.08.0059, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024)

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, inclusive, conforme apresentados no voto, é o posicionar da 1 C.Civ.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.